Tribunal: TJSP
Processo: 1005195-81.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Dano moral – Ocorrência - Situação que ultrapassou o limite de meros aborrecimentos, na medida em que a autora, pessoa idosa, se viu despojada de valores importantes de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Dano moral – Ocorrência - Situação que ultrapassou o limite de meros aborrecimentos, na medida em que a autora, pessoa idosa, se viu despojada de valores importantes de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar - Valor que deve ser arbitrado em R$ 1.761,30, (mesmo valor do empréstimo fraudulento), cumprindo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.
- Restituição em dobro – Não cabimento – Ausência dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC - Sentença mantida.
- Compensação – Sentença que determinou que os valores devidos à autora poderão ser abatidos do saldo devedor do contrato original, e não de eventuais valores depositados em sua conta – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.